Tribunal: CARF
Processo: 11052.000523/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.000523/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.311 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
PLAST LUX COMÉRCIO TÊXTIL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
RECEITA BRUTA. LIMITE
A pessoa jurídica que ultrapassa o limite da receita bruta prevista em lei não
pode optar pelo Simples Federal.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
RECEITA BRUTA. LIMITE
A pessoa jurídica que ultrapassa o limite da receita bruta prevista em lei não
pode optar pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Ato Declaratório Executivo – Simples Federal
A Recorrente optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Federal foi
excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/RJI/RJ no 455, de 13.09.2010, com
efeitos a partir de 01.01.2007, motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados, e-fl.
118:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.000523/2010-47
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11052.000523/2010-47

Art. 1° Fica o contribuinte, a seguir identificado, excluído do Simples a partir
do dia 01/01/2007 pela ocorrência da situação excludente indicada abaixo.
Nome: PLAST LUX comercio DE PLÁSTICOS LTDA - EPP
CNPJ: 35.840.867/0001-30
Data da opção pelo simples: 01/01/1999
Situação excludente (evento 304):
- Descrição: receita bruta de R$ 5.335.875,36 no ano-calendário de 2006
ultrapassou o limite previsto no inciso II; artigo 2o da Lei n° 9.317/96, com redação
dada pela Lei n“ 11.196/2005.
- Data da ocorrência: 31/12/2006
- Fundamentação legal: Lei no 9.317, de 05/12/1996: art. 9°, I, II; art. 12; art. 14,
I; art. 15, IV. Lei n° 9.779, de 19/01/1999: art. 6°.
Art. 2° A exclusão do Simples surtirá os efeitos previstos nos artigos 15 e 16 da
Lei n° 9.317, de 1996, e suas alterações posteriores.
Art. 3° Poderá o contribuinte, dentro do prazo de trinta dias contados a partir da
data do recebimento deste Ato, manifestar sua inconformidade, por escrito, nos termos
do Decreto n° 70.235, de 6 de marco de 1972, e suas alterações posteriores,
relativamente a exclusão do Simples, ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento de sua jurisdição , assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Ato Declaratório Executivo – Simples Nacional
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/RJI/RJ no 456, de
13.09.2010, com efeitos a partir de 01.07.2007, motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados, e-fl. 119:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de a receita bruta no
valor de R$ 5.335.875,36, no ano-calendário de 2006, ter ultrapassado o limite,
conforme disposto no art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, e na alínea "a" do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso XI do art. 5o,
ambos da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007, e aliterações posteriores.
Nome Empresarial: PLAST LUX COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EPP
CNPJ: 35.840.867/0001-30
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1o de julho de 2007,
conforme disposto no inciso VII do art. 6o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho
de 2007, e aliterações posteriores.
Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da ciência deste ADE, manifestação de inconformidade dirigida ao
Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, nos termos do Decreto no
70.235, de 6 de marco de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11052.000523/2010-47

Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 5a Turma DRJ/RJI/RJ no 12-35.647, de 10.02.2011, e-fls. 174-181:
OMISSÃO DE RECEITA. EXCEDIDO LIMITE DE RECEITA PARA
PERMANÊNCIA NO SIMPLES. EXCLUSÃO
Deve ser excluída do Simples a pessoa jurídica que ultrapassar o limite legal de
receita bruta para a continuidade neste regime tributário especial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente [...]
Vistos, relatados e discutidos na sessão de 10 de fevereiro de 2011,
ACORDAM, por unanimidade de votos, os membros da 5R Turma de Julgamento da
DRJ/RJOI
NÃO
DAR
PROVIMENTO
A
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE, considerando devida a exclusão da interessada do Simples
Federal, a contar de 01/01/2007 e devida a exclusão do Simples Nacional a contar de
01/07/2007, conforme Atos Declaratórios n.os 455 e 457, de 13/09/2010, fls. 116/117.
Recurso Voluntário
Notificada em 29.03.2011, e-fl. 185, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 28.04.2011, e-fls. 187-195, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II -DOS FATOS:
Conforme se infere da analise dos autos, o presente procedimento e o resultante
da autuação formalizada por meio do processo administrativo n.° 11052-
000.507/2010-54, o qual tem como objeto a cobrança de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL,
Contribuição ao PIS/PASEP, Contribuição para Financiamento de Seguridade Social -
COFINS e Contribuição Previdenciária ao INSS, com base no SIMPLES, relativo ao
ano-calendário de 2006.
Segundo se verificou na Autuação acima detalhada, a motivação da D.
Autoridade Fiscal se baseou, inteiramente, na suposta omissão de rendimentos oriunda
da movimentação bancaria da ora Recorrente.
Como não poderia deixar de ser, a Recorrente apresentou tempestivamente sua
defesa, demonstrando que, muito embora os Atos Declaratórios de Exclusão tenham
sido expedidos posteriormente a autuação que visava a cobrança dos tributos acima
elencados, não ha como se desvincular o presente processo daquele, em que a
Recorrente apresentou argumentos e elementos de prova os quais elidem a sua
exclusão do Simples e do Simples Nacional, pelo o que requereu a suspensão dos
efeitos dos Atos Declaratórios n.°s. 455 e 456, ate julgamento do processo
administrativo n.° 11052-000.507/2010-54.
Apesar dos robustos argumentos utilizados pela Recorrente em sua defesa, a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I, por meio do acordão
n.° 12-35.647, julgou improcedente a Impugnação apresentada, considerando
procedentes os Atos Declaratórios n.°s. 455 e 456.
Ocorre que, esta decisão esta materialmente equivocada e carece de
fundamentação legal, merecendo, por isto, ser reformada, pelas razoes de fato e de
direito a que passa a expor.
III - PRELIMINARMENTE:
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11052.000523/2010-47

DA CONTINÊNCIA EXISTENTE ENTRE O PRESENTE FEITO E O
PROCESSO N.° 11052-000.507/2010-54
Como já asseverado acima, o processo ora Recorrido tem como objeto a
exclusão da Recorrente do Simples e do Simples Nacional, essa formalizada por meio
dos Atos Declaratórios Executivos n.°s. 455 e 456, ambos de 13 de setembro de 2010.
Ocorre, no entanto, que a mesma D. Autoridade Fiscal a qual deu conhecimento
a Recorrente a respeito do Ato de Exclusão do Simples, ora Recorrido, outrora já
havia autuado a Recorrente visando a cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL, Contribuição ao
PIS/PASEP, Contribuição para Financiamento de Seguridade Social - COFINS e
Contribuição Previdenciária ao INSS, apurados com base no SIMPLES, relativo ao
ano-calendário de 2006.
Tais cobranças tiveram como fundamento a suposta, omissão de rendimentos
oriunda de movimentação bancária, transformando uma presunção relativa em
absoluta, fato o qual veio a culminar na exclusão da Recorrente do Simples e do
Simples Nacional, medida totalmente açodada e sem fundamento jurídico.
Logo, não há como se desvincular o presente feito daquele ja Recorrido em
30/09/2010 (11052-000.507/2010-54), haja vista que, caso seja constatado que não
houve omissão de rendimentos por deposito bancário, por obvio que não se falar em
exclusão do Simples e do Simples Nacional, pois não terá havido, como de fato não
houve, extrapolação dos limites legais do regime especial.
N a esteira de todos os fatos e argumentos apresentados contra os lançamentos
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido - CSLL, Contribuição ao PIS/PASEP, Contribuição para
Financiamento de Seguridade Social - COFINS e Contribuição Previdenciária ao
INSS, a outra conclusão não se chega senão a de que ha continência entre os processos
acima aludidos tendo em vista que o objeto da presente autuação e mais amplo e
abrange os lançamentos já impugnados em outro processo administrativo. [...]
O que se verifica, portanto, e verdadeira inversão processual, tendo a D.
Autoridade Lançadora autuado a Recorrente com autos de infrações dos tributos e
contribuições acima elencadas para, posteriormente, vir a exarar os Atos Declaratórios
n.°s. 455 e 456, ambos de 13 de setembro de 2010, excluindo-a do Simples e do
Simples Nacional.
Pois bem, em sua impugnação a Recorrente demonstrou exaustivamente a
necessidade de ser o presente feito apensado àquele para que somente depois de serem
julgados os autos relativos aos tributos acima relacionados, seja analisado se a
Recorrente deve, ou não, ser excluída do Simples e do Simples Nacional, ate mesmo
para evitar decisões dispares sobre o mesmo tema.
Aliás, na esteira das alegações da Recorrente a própria D. Autoridade Julgadora,
por meio do acordão n.° 12-35.647, salientou a necessidade de se aguardar o
julgamento do processo n.° 11052-000.507/2010-54 para, somente apos, analisar-se os
Atos Declaratórios que formalizaram as exclusões da Recorrente do Simples e do
Simples Nacional. [...]
Porém, em que pese o entendimento acima a Recorrente fora intimada para
apresentar o presente Recurso, na forma da intimação DIORT n.° 109/2011, o que faz
nesta oportunidade garantido o direito ao contraditório.
Logo, restando incontestável a continência entre os processos n.° 11052-
000.523/2010-47 e n.° 11052-000.507/2010-54, duvidas não existem de que os Atos
Declaratórios de Exclusão do Simples e do Simples Nacional, ora Recorridos, devem
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11052.000523/2010-47

ser suspensos, ao menos, ate que sobrevenha o resultado da Impugnação oferecida
contra os lançamentos dos tributos e contribuições, sob pena de se privar a Recorrente
de exercer, com plenitude, o seu direito de defesa, pratica vedada em nosso
ordenamento jurídico constitucional.
Caso assim não entenda essa E. Turma Julgadora, o que se admite por
eventualidade, requer se digne a apreciar a matéria nos termos expostos no capitulo
seguinte.
IV-MÉRITO
DA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO LIMITE DO SIMPLES E DO
SIMPLES
NACIONAL
FACE
A
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS COM BASE EM DEPOSITO BANCÁRIO
Como já amplamente demonstrado nos autos do ja Impugnado Processo
Administrativo n.° 11052-000.507/2010-54, a D. Autoridade Fiscal se equivoca ao
entender que a ora Recorrente teria ultrapassado o limite do Regime Especial do
Simples.
Em verdade, a D. Autoridade se baseia na acusação de omissão de rendimentos
em função de movimentação bancária e, com base em tal presunção e sem qualquer
critério, exclui a Recorrente do Simples, lançando todos os tributos e Contribuições
relativamente ao ano-calendário de 2006.
Ocorre, no entanto, que tal presunção de omissão de rendimento não guarda
respaldo não só no direito como nos fatos e provas apresentadas com a Impugnação
apresentada em 30 de setembro de 2010 .
Em que pese tal matéria já estar Impugnada no Auto de Infração dos
lançamentos resultantes de sua exclusão do Simples, a Recorrente apresenta um I
resumo das razoes pelas quais os lançamentos na o poderiam subsistir e,
consequentemente, fundamentar a exclusão ora atacada.
No que diz respeito a base de calculo da Contribuição Previdenciária calculada
no ultimo trimestre do ano-calendário de 2006 a autoridade lançadora deveria ter
efetuado o lançamento dos valores eventualmente devidos tendo por base as folhas de
pagamentos, e não a “receita” apurada no procedimento de somar depósitos bancários.
Sem sombra de duvidas que o intuito da norma contida na Lei n.° 9.430, de
27/12/1996, artigo 42 não foi de tipificar novo fato gerador do Imposto sobre a Renda,
nem muito menos estabelecer resposta punitiva ao contribuinte que deixar de
comprovar a origem de sua movimentação financeira.
Não há qualquer dúvida que RENDA e MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA são
conceitos absolutamente diferentes e que não permitem, nem autoriza as conclusões
tiradas pela autoridade lançadora (nesse caso e em qualquer outro semelhante).
Do contrário, é evidente que além de se estar utilizando a presunção legal
relativa de forma indevida sob o aspecto material o lançamento evidentemente
contempla bis in idem na medida em que deixou de detrair a renda declarada pela
Recorrente do “lançamento por presunção com base nos depósitos bancários”.
Como era de pleno conhecimento da autoridade lançadora durante o curso dos
trabalhos fiscais, a Recorrente e comerciante e revendedora de mercadorias, ou seja,
na aferição de qualquer omissão de receita deve ser considerado o custo da mercadoria
revendida.
Ocorre, no entanto, que e um grave equivoco enxergar um deposito bancário
como renda a luz da realidade das empresas tributadas com base no SIMPLES. Esse
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11052.000523/2010-47

entendimento gera uma presunção equivocada tendo em vista que um extrato não e o
documento apropriado para se apurar o custo agregado da mercadoria vendida, nem
muito menos o seu custo porque deposito bancário não e nem jamais foi sinônimo de
lucro ou de renda.
Portanto, analisar apenas os depósitos bancários e soma-los e desprezar as mais
comezinhas regras de contabilidade e de comercio haja vista que estar-se-á analisando,
tão somente, a receita do resultado da venda o que, não necessariamente, representa
renda.
Ao ver-se diante de um fato que considerava como indicio, ou melhor, que a
movimentação financeira relativa as contas correntes bancarias mantida junto ao
Banco Itaú, Citibank e Banco do Brasil, constituía um indicio de omissão de
rendimentos, jamais poderia a Fiscalização ter saltado, sem motivação, para a
conclusão que todos os ingressos na conta corrente constituem renda auferida, nem
muito menos exclui-la do SIMPLES no quarto trimestre do ano-calendário em exame.
Isto porque devemos ressaltar que a base de calculo do Imposto sobre a Renda e
o montante total, presumido, ou arbitrado dos rendimentos, nos exatos termos do que
dispõe o Código Tributário Nacional - CTN, artigo 44 e que a Lei n.° 9.430/96, artigo
42 não tipificou o somatório de depósitos bancários como base de calculo do tributo.
Portanto, se o lançamento será efetuado arbitrando-se a renda com base na
movimentação financeira que circulou pelas contas correntes da Recorrente, este
procedimento jamais poderia ter se limitado a somar os depósitos (ou créditos de
transferências, cheques devolvidos) efetuados nas contas correntes bancarias, e sobre
eles fazer incidir o imposto, acrescido de multa e juros de mora.
Ora, sempre foi de conhecimento das autoridades fiscais que o lançamento
exclusivamente lastreado em mero somatório de depósitos bancários sempre foi (e
certamente continuara sendo) repudiado pelos nossos tribunais judiciais e
administrativos, e o fundamento de todas as decisões sempre foi o mesmo:
A IMPOSSIBILIDADE DE SE DESLOCAR OU AMPLIAR O CONCEITO
DE
RENDA
(ENQUANTO
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL)
PARA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AO ARREPIO DO DISPOSTO NO CTN.
ARTIGO 43.
A questão é tão controvertida que e objeto de Ação Direta de
Inconstitucionalidade que pende de julgamento junto ao Supremo Tribunal Federal -
STF. Trata-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 2859, ajuizada pelo Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB e pela Confederação Nacional do Comercio - CNC, onde
se questiona a constitucionalidade das regras que autorizam o monitoramento de
movimentações bancarias e, consequentemente, das regras que permitem que as
operações bancárias sirvam de base para informações que possam prejudicar o seu
titular.
Mesmo apos a edição da Lei n.° 9.430/96 (estabelecendo uma presunção
relativa não de ser observados os pressupostos de presunção (indícios de rendimentos
omitidos pela incompatibilidade com os rendimentos declarados), além dos
parâmetros e critérios nela estabelecidos, simplesmente ignorados no presente caso.
Não restam duvidas que os lançamentos ora recorridos são absolutamente
improcedentes e manifestamente abusivos, sendo as consequências de tais cobranças
desastrosas a Recorrente. [...]
Não há, portanto, como se manter vigente os Atos Declaratórios de exclusão da
Recorrente do Simples e do Simples Nacional.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11052.000523/2010-47

Isto porque, tendo o D. Autoridade procedido os lançamentos antes de dar
ciência da exclusão a Recorrente, não devem os Atos Declaratórios n.°s 455 e 456
produzirem efeitos ate que seja julgada a Impugnação apresentada nos autos do
Processo Administrativo n.° 11052-000.507/2010-54 ante a incontestável continência
entre os feitos, devendo os mesmos serem apensados e analisados em conjunto, sob
pena de ocorrerem decisões contraditórias.
Por fim, ainda que superadas as questões suscitadas de ordem processual, o que
se admite para argumentar, devem ser levados a efeito todos os argumentos de defesa
apresentados na Impugnação oferecida nos autos do Processo Administrativo n.°
11052-000.507/2010-54, sob pena de a Recorrente ser punida em função de matéria
Impugnada que esta pendente de analise e julgamento sendo certo que, caso acolhidos
os argumentos de defesa apresentados naquele processo, por terra cairão os
fundamentos da açodada e equivocada exclusa o da Recorrente do Simples e do
Simples Nacional.
No que concerne ao pedido conclui que:
V -DOS PEDIDOS
Pelas razoes aqui expostas a Recorrente, confiante no bom senso de V. Exas. e
espera seja reformada a decisão proferida DRJ/RJ I, para que;
a) Preliminarmente, seja determinada a suspensão dos efeitos dos Atos
Declaratórios n.°s. 455 e 456, ambos de 13 de setembro de 2010, ate que seja julgado
em definitivo o processo administrativo n.° 11052-000.507/2010-54 ante a continência
verificada entre os feitos e pelo fato de os lançamentos oriundos da açodada exclusão
da Recorrente do Simples ja terem sido Impugnados;
b) Seja o presente processo, consequentemente, apensado ao processo
administrativo n.° 11052-000.507/2010-54 e sobrestado ate o julgamento definitivo
deste, para que se tenha a segurança jurídica necessária;
c) Sejam levados em consideração todos os argumentos de defesa apresentados
na Impugnação oferecida contra os lançamentos resultantes da exclusão da Recorrente
do Simples, sendo certo ainda, que não se falar em omissão de rendimentos, conforme
se verifica pelas provas ja juntadas na referida Impugnação apresentada em 30 de
setembro de 2010.
d) Por derradeiro, sejam revistos e revogados os Atos Declaratórios n.°s. 455 e
456, ambos de 13 de setembro de 2010, por falta de fundamentação legal.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11052.000523/2010-47

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do litígio em relação ao Ato Declaratório Executivo
DRF/RJI/RJ no 455, de 13.09.2010, com efeitos a partir de 01.01.2007, e-fl. 118 e ao Ato
Declaratório Executivo DRF/RJI/RJ no 456, de 13.09.2010, com efeitos a partir de 01.07.2007, e-
fl. 119, em observância às determinações constantes na decisão proferida no Mandado de
Segurança n° 5003044-90.2015.4.04.7105/RS (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo
Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972).
Limite de Receita Bruta
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que vigorou até 30.06.2007, dispõe
sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte e institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – Simples Federal.
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que entrou em vigor a
partir de 01.07.2007, instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional,
que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11052.000523/2010-47

na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 15 e art. 16 da Lei no 9.317, de
05 de dezembro de 1996 e art. 29 e art. 32 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006).
A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, previa:
Art. 2° Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: [...]
II - empresa de pequeno porte a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-calendário,
receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior
a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) [...].
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica: [...]
II - na condição de empresa de pequeno porte que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais); [...]
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á: [...]
II - obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 9°; [...]
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito: [...]
IV - a partir do ano-calendário subseqüente àquele em que for ultrapassado o limite
estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 9°; [...]
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, determina:
Art.3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere oart. 966 da Lei
no10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
desde que: [...]
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). [...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á: [...]
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11052.000523/2010-47

IV - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite de receita bruta
previsto no inciso II do caput do art. 3o, quando não estiver no ano-calendário de início
de atividade. [...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos: [...]
V - na hipótese do inciso IV do caput do art. 30:
a) a partir do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte por cento) do
limite de receita bruta previsto no inciso II do art. 3o; [...]
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Regulamentado a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, a
Resolução CGSN no 04, de 30 de maio de 2007, vigente à época, ordenava:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário. [...]
§ 2o No momento da opção, o contribuinte deverá prestar declaração quanto ao não-
enquadramento nas vedações previstas no art. 12, independentemente da verificação
efetuada conforme disposto no art. 9o. [...]
Art. 12. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a ME ou a EPP:
I - que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta superior
a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais);
Por seu turno, a Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007, vigente à época,
fixava:
Art. 5o A exclusão de ofício da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional dar-se-á
quando: [...]
XII - for constatada declaração inverídica prestada nas hipóteses do § 2o do art. 7o e do §
3o do art. 9o da Resolução CGSN no 4, de 2007. [...]
Art. 6o A exclusão das ME e das EPP do Simples Nacional produzirá efeitos: [...]
VII - a partir da data dos efeitos da opção pelo Simples Nacional, nas hipóteses
previstas nos incisos XI e XII do art. 5o.
Está registrado na Representação Fiscal para Exclusão Simples, e-fls. 02-05, cujos
fundamentos de fato e direito amparados no acervo fático-probatório de e-fls. 06-108, são
acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro, No curso do
procedimento fiscal instaurado contra o contribuinte acima identificado, foram
constatados os seguintes fatos:
A ação fiscal amparada pelo MPF n° 2009-04868, tem como objetivo verificar a
divergência entre o valor da receita bruta declarada em PJSI2007 - SIMPLES
(R$961.201,56) e a movimentação financeira da empresa (R$5.792.274,13) no ano-
calendário de 2006.
A empresa foi intimada através do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal a
apresentar dentre outros documentos, o Livro caixa ou Diário referente ao ano de
2006, e todos os extratos bancários de todas as contas correntes mantidas nas pela
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11052.000523/2010-47

empresa nas instituições financeiras no Brasil e no Exterior, com as operações
realizadas no período de 01/01/2006 ate 31/12/2006.
O contribuinte apresenta o Livro Diário n° 14, e os extratos bancários das
contas ' correntes mantidas nos bancos SUDAMERIS, BRADESCO, e BANCO DO
BRASIL.
De posse dos extratos bancários foi promovida a analise dos créditos efetuados
nas diversas contas correntes do contribuinte e sua correspondência com a receita
bruta declarada para o ano de 2006 verificando que:
a) BANCO DO BRASIL - A empresa possui duas contas correntes nesta
instituição.
1 - Conta no 3.133-X ; agencia: 0183-X:
Nesta conta foram creditados valores referentes a cobranças, transferências on
line, depósitos e DOC, com valor total no ano de R$533.498,28;
2 - Conta no 603.123-4; agencia 0183-x:
Nesta conta foram creditados valores correspondentes aos créditos da
VISANET (Funções credito e Electron), transferências on line e depósitos, somando
no ano R$ 1.892.615,10.
b) BANCO BRADESCO - A fiscalizada possui uma conta de n° 7.531-0;
agencia 1452-4:
Nela foram creditados valores correspondentes a transferências, DOC de
empresas (TV GLOBO, CIA T. H. Nordeste, etc), depósitos diversos, somando R$
1.820.015,24.
c) BANCO SUDAMERIS - A empresa possui uma conta de n° 8.000217-1;
agencia 1704:
Nesta conta foram creditados valores referentes a pagamentos recebidos de
fornecedores, cujo total no ano e de R$ 1.092.701,56.
Os valores creditados nas diversas contas correntes mantidas pela fiscalizada
somam um montante bem superior a Receita Bruta declarada, sendo assim, foi
solicitado ao contribuinte através do Termo de Intimação lavrado em 17/05/2010 a:
ESCLARECER A ORIGEM DOS CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE,
APRESENTANDO
A
DOCUMENTAÇÃO
CORRESPONDENTE
E
RELACIONANDO OS RESPECTIVOS CRÉDITOS COM OS VALORES
INFORMADOS COMO RECEITA BRUTA.
Em 06/07/2010 a empresa apresenta planilhas nas quais tenta esclarecer a
origem dos créditos realizados nas diversas contas correntes, entretanto, não foi
juntado qualquer documento que comprovasse as informações contidas nas citadas
planilhas.
Analisando as planilhas apresentadas podemos destacar:
1) BANCO SUDAMERIS:
Conforme descrito na planilha os créditos feitos nesta conta cujo histórico e
“PAGT. FORNEC.”, correspondem ao recebimento do REDESHOP, e aqueles com
histórico de “PGTO. AUT. PG.” de recebimento do CREDECARD. Sendo assim, o
contribuinte deveria relacionar tais pagamentos com a receita auferida nos respectivos
meses, e apresentar os extratos emitidos pela administradora do cartão para comprovar
suas alegações, o que nao foi feito.
2) BANCO BRADESCO:
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11052.000523/2010-47

Conforme descrito na planilha os créditos provenientes de DOC de empresas
em sua maioria corresponderia a depósitos de clientes, e os demais o contribuinte
informa como ^sendo deposito da própria empresa. Não foi entregue qualquer
documento, como Nota ^ fiscal, duplicata, ou extratos que comprovassem a origem
dos valores, principalmente quanto os referentes aos depósitos da empresa.
BANCO DO BRASIL:
Conta: 3.133-x.
Conforme descrito na planilha os créditos provenientes de “COBRANÇA”
foram divididos entre valores do exercício de 2005 (R$23.334,17) e do ano de 2006
(R$15.909,17). Os demais créditos o contribuinte informa como sendo deposito da
própria empresa e de clientes. Não foi entregue qualquer documento, como Nota
fiscal, duplicata, ou extratos que comprovassem a origem dos valores.
Conta: 603.123-4.
Conforme descrito na planilha, temos créditos provenientes do VISANET e
ELECTRON, e os demais créditos seriam depósitos da própria empresa e de clientes.
Não foi entregue qualquer documento, como Nota fiscal, duplicata, ou extratos das
administradoras de cartão de credito que comprovassem as informações prestadas e a
origem dos créditos.
Nova intimação foi lavrada em 13/07/2010, solicitando a documentação que deu
suporte a elaboração das planilhas apresentadas.
Em resposta recebida em 29/07/2010 o contribuinte apresenta:
1 - levantamento das vendas faturadas efetuadas em 2005, cujo recebimento
ocorreu em 2006. Anexa diversas Notas Fiscais de saída;
2 - levantamento das vendas com cartões de credito efetuados em 2005 com
liberação em 2006. Anexa duas planilhas listando as referidas operações;
- Termo de Confissão de Divida da Associação Folclórica Boi Bumba
Garantido e Mandado de Citação e penhora do 1° Oficio da Comarca de Parintins.
Analisando a documentação apresentada verificamos que:
a) Das Notas Fiscais apresentadas somente as de n° 021021, 021075, 021152,
021160 e 021174 foi possível correlacionar os pagamentos com os créditos apurados
pela fiscalização, e, portanto, excluídos do lançamento. Nas demais notas na o foi
possível a identificação do pagamento, pois não havia coincidência entre data e valor
das notas fiscais com os créditos nas contas corrente.
Além disso, varias notas fiscais não indicavam o seu vencimento, e outras
tiveram seu pagamento no ano de 2005, conforme descrito no próprio documento.
b) Com relação as vendas efetuadas com cartões de credito, as planilhas
apresentadas não são documentos hábeis para comprovar a data da efetiva Venda.
Assim sendo, nao foi aceita a alegação de que parte dos valores creditados pelas
administradoras de cartões de credito foi oriundo de vendas realizadas no ano de 2005,
por falta de apresentação de documentação comprobatória hábil.
c) Quanto a confissão de dívida referente a vendas realizadas e nao pagas, a
documentação apresentada não permite identificar as datas e valores dos pagamentos,
deste modo, não foi aceita por esta fiscalização.
Portanto, o contribuinte não comprovou através de documentação hábil e idônea
a origem dos créditos feitos nas diversas contas correntes mantidas pela fiscalizada,
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11052.000523/2010-47

sendo apurado omissão de receita de R$ 4.374.673,80, valor superior ao limite de
receita anual para EPP (R$ 2.400.000,00)'.
Diante do exposto, como a empresa infringiu o inciso I, do art. 14 e art. 2° da
Lei n° 9.317 de 05 de dezembro de 1996 excedendo os limites de receita bruta
estabelecidos para empresas de pequeno porte (EPP), proponho que a mesma seja
EXCLUÍDA DO SIMPLES.
Junto aos autos copia do Auto de Infração lavrado, cuja ciência ocorreu em
31/08/2010.
Solicito que o Chefe da Divisão de Fiscalização encaminhe a presente
Representação Fiscal ao Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro
com a proposta de exclusão do contribuinte do SIMPLES, com efeitos a partir de
primeiro de janeiro de 2007, nos termos do inciso rv do art. 15 da Lei n° 9.317/1996.
Consta no Acórdão da 5a Turma DRJ/RJI/RJ no 12-35.647, de 10.02.2011, e-fls.
174-181, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
4. DAS PRELIMINARES
4.1. Quanto a analise dos fatos, dos documentos e das provas que geraram as
omissões de receita que resultaram na exclusão da interessada do Simples Federal e
Nacional, constante do processo n.° 11052.000507/2010-54, e de se informar a
interessada que coaduno com o entendimento da mesma que somente apos o exame
cuidadoso dos fatos constantes do processo citado, e que se poderá, posteriormente,
haver um pronunciamento quanto a exclusão da referida do Simples. Uma vez que a
sua exclusão decorre dos fatos ali apurados.
4.2. Conforme Acordão n.° 12-35.646, de 10/02/2011, exarado por esta mesma
Turma de Julgamento, do qual a interessada será cientificada juntamente com este e
recebera copia, as omissões de receita apuradas no processo n.° 11052.000507/2010-
54, que geraram os lançamentos constantes deste, foram consideradas devidamente
apuradas, como também procedentes os lançamentos efetuados, uma vez que a
interessada, intimada a apresentar a origem dos créditos bancários, não atendeu ao que
esta determinado no art. 42 da Lei n.° 9430/1996.
4.3. Logo, não há obstáculo legal nem processual para que se examine as
exclusões constante deste processo.
4.4. Quanto a solicitação de se apensar este ao processo de n.°
11052000507/2010-54, não vejo como questão necessária. O importante e que antes
da analise e julgamento dos Atos Declaratórios que formalizaram as exclusões da
interessada do Simples Federal e Nacional, tenha a aferição da verdade das omissões
de receita apuradas no processo citado, uma vez que somente apos este exame e
julgamento poder-se-á fazer o julgamento das exclusões constantes deste processo.
4.5. Como já referido, a analise e o julgamento das exclusões da interessadas do
Simples Federal e Nacional somente poderão ser feitos, apos o julgamento da
procedência ou não das omissões de receita apuradas no processo de n.°
11052000507/2010-54. Logo, não seria necessário se instaurar o contraditório no que
tange ao Ato Declaratório de exclusão para posteriormente se efetuar os lançamentos,
uma vez que e a omissão que deve ser analisada e julgada para se verificar a
procedência ou não do procedimento da Autoridade Tributaria que excluiu a
interessada do Simples.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11052.000523/2010-47

4.6. Quanto aos efeitos da exclusão, considero que a Autoridade atendeu ao que
determina a legislação tributaria, conforme previsão no inciso IV do art. 15 da Lei n.°
9.317/1996, uma vez que as omissões foram apuradas e os lançamento foram
efetuados referentes ao ano-calendário de 2006, tendo a exclusão seus efeitos a contar
do ano-calendário de 2007.
4.7. Com relação a suspensão dos Atos Declaratório, como a interessada esta
questionando os mesmos que a excluíram do Simples, os seus efeitos estão suspensos
ate o transito deste processo em exame.
4.8. Em face ao exposto, examinadas as questões preliminares, passo a analisar
o mérito.
5. DO MÉRITO
5.1. O litigio constante deste processo consiste em inconformidade da
interessada quanto aos Atos Declaratórios n.°s 455, de 13/09/2010, fl. 116, e 456, de
13/09/2010, fl. 117, que a excluíram do Simples Federal a contar de 01/01/2007, e do
Simples Nacional, a contar de 01/07/2007, em decorrência da interessada ter excedido
o limite de receita previsto na legislação tributaria referente ao Simples Federal e ao
Simples Nacional. A apuração da receita se deu por meio de lançamento de oficio
formalizado no processo n.° 11052.000507/2010-54, que constatou receitas no valor
total de R$ 5.335.875,36.
5.2. As omissões de receita apuradas foram analisadas por esta mesma Turma
de Julgamento, que considerou os lançamentos efetuados procedentes, conforme
Acordão n.° 12-35.646, de 10/02/2011, juntado em fls. 163/171. Assim, foi
considerado que a interessada no ano-calendário de 2006 aferiu receita no valor de R$
5.335.875,36, conforme fls. 4/101, em especial demonstrado em fl. 38.
5.3. Assim, disciplina a legislação tributaria acerca da matéria:
Lei n.° 9.317/1996
Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
...
II - na condição de empresa de pequeno porte que tenha auferido, no ano-
calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 2.400.000,00 (dois
milhões e quatrocentos mil reais); (Redação dada pela Lei n° n.307, de 2006) (grifei)
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á:
...
II - obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 9°;
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14
surtira efeito:
...
IV - a partir do ano-calendário subsequente àquele em que for ultrapassado o
limite estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 9°; (grifei)
LC n.° 126/2006
Art.3°. Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas
ou empresas de pequeno porte a sociedade empresaria, a sociedade simples e o
empresário a que se refere o art. 966 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11052.000523/2010-47

devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
...
II- no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a
ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais).
...
Art. 88. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação,
ressalvado o regime de tributação das microempresas e empresas de pequeno porte,
que entra em visor em lo de julho de 2007. (grifei)
Resolução CGSN n° 4, de 30 de maio de 2007
Art. 12. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a ME ou a EPP:
I - que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta
superior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais); (grifei)
Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de 2007
Art. 5o A exclusão de oficio da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
...
XI - for constatado, quando do ingresso no Regime do Simples Nacional, que a
ME ou a EPP incorria em alguma das hipóteses de vedação previstas no art. 12 da
Resolução CGSN no 4. de 2007.
XII - for constatada declaração inverídica prestada nas hipóteses do § 2o do art.
7o do § 3o do art. 9o da Resolução CGSN n° 4, de 2007.
Art. 6o A exclusão das ME e das EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
...
VII - a partir da data dos efeitos da opção pelo Simples Nacional, nas hipóteses
previstas nos incisos XI e XII do art. 5o. (grifei)
5.4. Pelos textos legais citados, verificado que a interessada excedeu, no ano-
calendário de 2006, o limite de receita para permanência no Simples, tanto Federal
como Nacional, considero devidas as exclusões promovidas pela Autoridade
Tributaria, sendo os seus efeitos os determinados pela mesma em seus Atos
Declaratórios de fls. 116/117, uma vez que são os estabelecidos na legislação
tributaria, conforme descrição acima e enquadramento legal constante nos Atos
Administrativos.
5.5. Quanto aos argumentos de defesa, no que tange ao mérito, a interessada
apresenta questionamentos, todos, com relação a matéria apurada no processo de n.°
11052.000507/2010-54, que apurou as omissões de receita, que geraram as exclusões
em questão. Todos os questionamentos ja foram analisados e considerados no Acordão
n.° 12- 35.646/2011, constante deste processo em fls. 163/171. Para evitar qualquer
cerceamento do direito a defesa, cabe informar a interessada, em síntese, que foram
consideradas as omissões de receita devidamente apuradas com base no art. 42 da Lei
n.° 9.430/1996. Os lançamentos efetuados foram com base na opção feita pela
interessada para o ano-calendário de 2006, Simples, logo não cabe falar em lucro real,
presumido ou arbitrado; nem redução de despesa ou custo que seria apuração pelo
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11052.000523/2010-47

lucro real; nem redução da receita bruta declarada pois não esta previsto na norma
legal citada.
5.6. Outro questionamento da interessada consiste no desejo contribuição para a
seguridade social seja calculada com base na folha de pagamento. Primeiro, cabe
informar a interessada que tal matéria deveria ter sido arguida no processo de n.°
11052.000507/2010-54, que trata dos lançamentos efetuados e não neste, que se
restringe as exclusão promovidas pela Autoridade Tributaria. Todavia, por uma
questão de legalidade, deve-se esclarecer a interessada que a contribuição citada tem
como base no Simples a receita bruta e não a folha de pagamento, conforme
dispositivos legais a seguir:
Lei n.° 9.317/1996 [...]
5.7. Concluindo, como foi ultrapassado, no ano-calendário de limite para
permanência no Simples, considero procedentes os Atos Declaratórios n.° 455, de
13/09/2010, e 456, de 13/09/2010, fls. 116/117, que formalizaram as exclusões da
interessada do Simples Federal e Nacional.
Em relação ao lançamento de ofício consubstanciado em Auto de Infração
formalizado no referido processo no 11052.000507/2010-54, cabe ressaltar que houve decisão em
segunda instância de julgamento, conforme Acórdão CARF 1a Turma Ordinária/1a Câmara no
1101-000.937, de 11.09.2013, no seguinte sentido, e-fls. 214-227:
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, caracterizam-se como omissão de receitas.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, tampouco
dos artigos 10 e 59 do Decreto n°. 70.235, de 1972 e não se identificando no
instrumento de autuação nenhum vício relevante e insanável, não há que se falar em
nulidade do procedimento fiscal ou do lançamento dele decorrente.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
Em sequência a Recorrente optou por parcelamento, e em 03.06.2020 o processo
no 11052.000507/2010-54 foi movimentado da Equipe de Parcelamento DICAT DRF RJI para
DERAT RJO/RJ, e-fls. 211-213. Nesse sentido, o lançamento de ofício consubstanciado no Auto
de Infração foi mantido nas duas instâncias de julgamento e a fase litigiosa no procedimento
encontra-se finda na esfera administrativa. Por esta razão, não há que se falar em juntada dos
feitos fiscais por estarem em fases processuais diferenciadas. Dada a relação de causalidade, uma
vez que mantido o lançamento de ofício consubstanciado no Auto de Infração leva a que o
resultado do julgamento das exclusões da Recorrente do Simples Federal e do Simples Nacional
sejam mantidas por restar comprovado que o limite da receita bruta prevista em lei como
pressuposto de opção foi ultrapassada.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11052.000523/2010-47

entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Consequentemente, o Ato Declaratório Executivo DRF/RJI/RJ no 455, de
13.09.2010, com efeitos a partir de 01.01.2007, e-fl. 118 e o Ato Declaratório Executivo
DRF/RJI/RJ no 456, de 13.09.2010, com efeitos a partir de 01.07.2007, e-fl. 119, estão corretos.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital